Tribunal: TCU
Processo: 008.039/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apartado (Acórdão 756/2023 - P) para apuração de indícios de irregularidades na dispensa de garantia do Contrato de Adesão 23/2014-SEP, bem como para realizar levantamento de eventuais situações similares de dispensa de garantia sem a consecução dos objetos contratados, no âmbito dos contratos de autorização de TUPs que ainda não estejam em operação.

Inteiro teor:
Acórdão 139/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Transportes Aquaviários e na Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério de Portos e Aeroportos, relacionadas à dispensa de garantia e a sucessivas prorrogações de prazos em contratos para exploração de Terminais de Uso Privado, notadamente no Contrato 23/2014-SEP/PR e em outros instrumentos similares. Considerando que a presente representação, decorrente do subitem 9.6 do Acórdão 756/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 c/c 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a dispensa de garantia de execução nos contratos de autorização de instalações portuárias encontra amparo no art. 32, § 4o, do Decreto 8.033/2013 (com redação dada pelo Decreto 9.048/2017), o qual restringe tal exigência aos casos em que houver prévio processo seletivo público - condição não verificada nos ajustes ora examinados, precedidos de anúncios públicos; Considerando as razões expostas na instrução de mérito elaborada pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (peças 44-46), que concluiu pela improcedência dos indícios de irregularidade relativos à dispensa de garantia no âmbito dos contratos de adesão CA-01/2016-SEP/PR, CA-01/2017-MTPA, CA-09/2015-SEP/PR, CA-15/2019-Minfra, CA-23/2014-SEP/PR, CA-03/2017-MTPA e CA-04/2018-MTPA; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la improcedente, informar à Secretaria Nacional de Portos do Ministério de Portos e Aeroportos e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários o teor desta decisão e arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 008.039/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: Alessandro Rodrigues de Lemos Paula Marques (74276/OAB-DF), Nathalia Caroline Fritz Neves (67057/OAB-DF) e outros, representando Tgsc Terminal de Graneis de Santa Catarina S.a.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.